Tribunal: TJBA
Processo: 0002204-88.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002204-88.2014.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: NILTON CESAR CARVALHO MINERVINO

Advogado(s)
:
JOÃO PEDRO DIAS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Nilton Cesar Carvalho Minervino contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, além de 24 dias-multa.
Narra a denúncia: “...que no dia 21 de junho de 2015, por volta das 00h30min, na Av. Alameda José Rufino, nesta cidade de Campo Formoso,- Bahia, prepostos da Polícia Militar do Estado da Bahia lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante do denunciado, NILTON CESAR CARVALHO MINERVINO, por possuir, no interior de seu veículo, 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

Concluiu-se que a arma apreendida em posse do denunciado, NILTON CESAR CARVALHO MINERVINO, tratava-se de uma arma de fogo, calibre .380 CG MDI, marca IMBEL...”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de concessão da justiça gratuita formulado em sede de apelação criminal; (ii) examinar se houve erro na dosimetria da pena quanto à valoração negativa da culpabilidade; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa, com consequente extinção da punibilidade e restituição da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de concessão da justiça gratuita não é conhecido, pois a análise da hipossuficiência financeira do réu compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A valoração negativa da culpabilidade na sentença deve ser afastada, porquanto se baseou em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, sem demonstração de maior reprovabilidade da conduta, em afronta ao art. 59 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi adequadamente mantida, considerando o local oculto de guarda da arma (porta-malas do veículo), o que configura modus operandi que extrapola a normalidade do tipo penal.

6. A confissão espontânea, embora reconhecida, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Redimensionada a pena definitiva para 2 anos de reclusão e 24 dias-multa, constata-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 109, V, do Código Penal, em razão do transcurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

8. Extinta a punibilidade do réu pela prescrição, a fiança prestada deve ser restituída, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal, tendo em vista a perda de sua finalidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A análise da hipossuficiência financeira para fins de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal."

"A culpabilidade não pode ser valorada negativamente quando fundamentada em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal."

"A circunstância do crime pode ser negativamente valorada quando o modus operandi revela ocultação intencional do objeto ilícito. "

"A confissão espontânea não pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal."

"Configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa quando, entre marcos interruptivos, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 107, IV, 109, V, 110, §1º; CPP, arts. 336, II, 337; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; TJ-BA, Apelação Criminal nº 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.08.2022; TJ-SP, Apelação Criminal nº 0000021-27.2016.8.26.0224, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 20.03.2023; TJ-SC, Apelação Criminal nº 0002927-59.2018.8.24.0067, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 05.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0002204-88.2014.8.05.0041, em que figura como apelante, Nilton Cesar Carvalho Minervino e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
c
onhecer parcialmente
a apelação e, na parte conhecida,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a valoração negativa da culpabilidade, redimensionando a pena definitiva para 02 (dois) anos de reclusão e 24
dias-multa
; reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e declarar extinta a punibilidade do recorrente, bem como acolher o pleito subsidiário para determinar a restituição da fiança prestada, nos termos do art. 336, inciso II, do Código de Processo Penal, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

3.5.4